Tribunal: TJES
Processo: 5001685-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: H F CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
O
:
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. EXTINÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO À LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada, extinta por liquidação voluntária com baixa regular no CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção regular da empresa por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.101.728/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a falta de pagamento de tributo não configura, por si só, responsabilidade subsidiária do sócio, sendo indispensável a demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135, III).

A Súmula 430 do STJ dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

A liquidação voluntária configura forma regular de dissolução da sociedade, afastando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal.

O art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e o art. 9º, § 5º, da LC 123/2006, não autorizam o redirecionamento automático contra os sócios, devendo ser interpretados em consonância com as regras gerais do CTN, que exigem comprovação de conduta ilícita para responsabilização pessoal.

Inexistindo provas de dissolução irregular, fraude ou infração legal por parte dos sócios, não há fundamento para o redirecionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de dissolução irregular ou de infração à lei.

O inadimplemento tributário, por si só, não configura responsabilidade solidária ou subsidiária do sócio-gerente.

A aplicação dos arts. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e 9º, § 5º, da LC 123/2006, deve observar os requisitos do art. 135, III, do CTN, não se admitindo redirecionamento automático.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Lei 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC 123/2006, art. 9º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.101.728/SP (Tema repetitivo); STJ, Súmulas 430 e 435; TJ-ES, AI nº 5004621-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior; TJ-ES, AI nº 5012917-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJ-DF, AI nº 0741612-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael; TJ-RS, AI nº 5067020-78.2021.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
O
:
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da decisão
proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal
que, nos autos da
execução fiscal
aviada
em face de
H F CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

(processo 5002855-02.2018.8.08.0012)
, indeferiu
o pedido de redirecionamento da demanda para o sócio da executada
.

Na síntese de suas razões (
Id 12083710
), aduz o agravante que
a decisão recorrida desconsiderou a presunção de dissolução irregular nos casos em que a baixa da empresa ocorre sem a quitação dos débitos tributários, violando, assim, a Súmula 435 e o Tema 981 do STJ.

Assevera, ainda, que as
Instruções Normativas de nº 25 e 26 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE) possibilitaram a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias,
contudo, e
m contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, como se vê em destaque nos dispositivos (art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007 e artigo 9º, § 5º, da LC 123-2006.

Adianto que não prospera o recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp n. 1.101.728/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que
“a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.

A propósito, a Súmula n. 430, do STJ, é expressa, in verbis:

Súmula n. 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Na espécie, verifica-se que a empresa Recorrida foi submetida à liquidação voluntária, com registro na Receita Federal, desde 03/10/2016, encontrando-se, desse modo, com o CNPJ baixado
1
.

A
ssim, não se pode presumir a dissolução irregular, de modo a autorizar a inclusão do sócio no polo passivo da demanda geratriz , nos moldes da Súmula n. 435, do STJ.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça . 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional).
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046211920248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS . BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios . III. Razões de decidir 3. A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430). 4 . Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129173020248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa
. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Por fim,
o
disposto no art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e no art. 9º, § 5º, da Lei Complementar 123/2006,
notadamente em se tratando a agravada de sociedade limitada,
nã
o
autoriza o automático redirecionamento da execução fiscal,
porquanto estabelece apenas
hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

N
esse sentido, os Tribunais:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA OS SÓCIOS . IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA .
1. No caso concreto pede o Distrito Federal o redirecionamento da execução fiscal tão somente em razão da baixa da empresa (executada) sem o adimplemento das obrigações tributárias, nos termos do art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e do art . 9º, § 5º, da Lei Complementar 123/2006. Todavia, as referidas normas devem ser interpretadas à luz da regra geral de responsabilização tributária, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN. 2. O redirecionamento da execução fiscal não é automático, pois é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art . 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo1. Ressalto que ?o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente? (Súmula 430 do STJ). 3. O disposto no art . 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e no art. 9º, § 5º, da Lei Complementar 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público.
4 . Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (TJ-DF 0741612-02.2023 .8.07.0000 1865303, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS COM BASE NA LEI 11.598/2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, III, DO CTN . HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS . I
) Ainda que o art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007 preveja a responsabilização solidária dos sócios/administradores, em se tratando de débito tributário, a responsabilidade deve ser observada em conjunto com o disposto no art. 135, III, do CTN .II) Embora a falta de pagamento de imposto não se constitua infração à lei suficiente para permitir a responsabilização dos sócios, quando há prática de atos fraudulentos, sonegação ou dissolução irregular da sociedade, é presumível que os sócios tenham praticado ato contrário a lei, o que dá azo ao redirecionamento, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.III) No caso, a informação de baixa da empresa por motivo de "EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA" não é suficiente para demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa a ensejar o redirecionamento pretendido. Por não estar comprovada, nesse momento, nenhuma das hipótese que ensejam o redirecionamento, não pode ser acolhido o pedido do Município em relação à sócia ANGELA, objeto do presente recurso . Relativamente ao sócio PAULO, para evitar reformatio in pejus, vai mantida a decisão agravada
. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50670207820218217000 CANOAS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 23/09/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Com efeito, considerando
que houve a comunicação da liquidação voluntária com a extinção da pessoa jurídica e baixa no CNPJ,
desautorizado
o redirecionamento da Execução Fiscal, pois ausentes provas da dissolução irregular ou do cometimento de ato ilícito.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que
indeferiu
o pedido de redirecionamento da demanda para o sócio da
agravada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
. Consulta em 24/02/2025 ás 17:50

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001685-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
H. F. CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cariacica em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal tombada sob o nº 5002855-02.2018.8.08.0012, na qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica indeferiu pedido de redirecionamento do executivo fiscal para o sócio da Executada, ora agravada.

Em suas razões recursais o Município aduz que a decisão recorrida deve ser reformada porque a dissolução irregular da empresa executada possibilita o redirecionamento da execução para a pessoa do sócio-gerente da pessoa jurídica, argumentando que a baixa da empresa sem a quitação dos débitos tributários configura a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Pedi vista dos autos pois em oportunidade anterior, análoga à que ora se submete a julgamento, adotei posicionamento diverso daquele exposto no voto condutor.

Neste sentido, destaco:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa executada, Divimello Confecções LTDA. O indeferimento fundamentou-se na alegação de que a dissolução da empresa ocorreu por meio de liquidação voluntária, sem indícios de irregularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dissolução da empresa por liquidação voluntária, sem a quitação de débitos tributários, configura dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal; e (ii) determinar se a responsabilidade do sócio-gerente está caracterizada nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência do STJ estabelece que a dissolução irregular da empresa ocorre quando há encerramento das atividades sem a quitação dos débitos tributários, sendo insuficiente, para afastar essa presunção, a simples baixa do registro na Junta Comercial (REsp 1.777.861/SP, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019). A Súmula 435 do STJ dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, sendo desnecessária a comprovação de fraude ou má-fé para a responsabilização do sócio. O artigo 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/07 estabelece que a solicitação de baixa da empresa implica a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelos tributos devidos no período em que geriram a empresa. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais tem aplicado esse entendimento para permitir o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que a empresa é extinta sem quitação de seu passivo tributário (Tema 630 do STJ, REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/9/2014, DJe 17/9/2014). No caso dos autos, a empresa teve sua baixa registrada sem a comprovação da quitação dos débitos fiscais, o que caracteriza a dissolução irregular e justifica o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A dissolução voluntária de empresa sem a quitação dos débitos tributários caracteriza dissolução irregular, ensejando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. A responsabilidade do sócio-gerente independe de comprovação de dolo ou fraude, bastando a ausência de regular liquidação do passivo para a configuração da dissolução irregular. A baixa da empresa na Junta Comercial não afasta, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente pelos débitos tributários remanescentes. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Lei nº 11.598/07, art. 7º-A, § 2º; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.777.861/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/9/2014, DJe 17/9/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.882.530/SP, rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/12/2020, DJe 10/12/2020. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120243920248080000, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 11/04/2025)

Destarte, porque no caso dos autos restou configurada a dissolução irregular da empresa Agravada — haja vista a existência de débitos fiscais pendentes a despeito da baixa por liquidação voluntária —, o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pelo Município Agravante deve ser deferido.

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, em consequência, deferir o pedido do Município de Cariacica de redirecionamento do executivo fiscal para a pessoa do sócio da executada.

É como voto.